Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade-Possibilidade. Majoração dos Alimentos. Comprovação da Modificação das Condições Financeiras.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de majoração da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de majoração da obrigação alimentar para percentual superior, inclusão de despesas extraordinárias e consideração das verbas de caráter indenizatório na base de calculo da pensão alimentícia.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. Na hipótese, restou evidenciada alteração no panorama fático existente quando da fixação da obrigação alimentar, pois comprovado aumento das necessidades e da possibilidade do genitor. Nesse contexto, correta a majoração da obrigação alimentar.
5. Despesas que não fazem parte dos gastos ordinários, tais como material escolar e despesas médicas devem ser partilhadas.
6. Verbas indenizatórias não devem ser incluídas na base de cálculo da pensão alimentícia, pois têm caráter transitório.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando. 3. Despesas extraordinárias devem ser partilhadas. 4. Verbas indenizatórias não devem ser incluídas na base de cálculo da pensão alimentícia”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.699. Jurisprudencia relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 2.089.611/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.